Tribunal: TJDFT
Processo: 0748748-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748748-50.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZEIAS ROCHA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OZEIAS ROCHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte executada apresentou impugnação à penhora Sisbajud. A parte executada alegou que: os valores penhorados que correspondem a sua única reserva financeira e eram utilizados para sua subsistência e de sua família; a Lei determina que somente e possível penhora de valores depositados em caderneta de poupança se esses valores foram superiores a 40 salários-mínimos (ID. 165418109). A parte credora alegou que: i) nos extratos bancários juntados, identificam-se diversas movimentações bancárias, caracterizando como uma conta corrente comum; ii) não restou evidenciado que o bloqueio tenha incidido sob verba salarial, tampouco que a aludida conta seja utilizada somente para depósitos de rendimentos; iii) a penhora em conta corrente é admitida, não sendo protegida pela regra da impenhorabilidade; iv) o STJ possui o entendimento de que o art. 833, IV, X do CPC pode ser relativizado, não sendo absoluta sua impenhorabilidade; v) a executada deveria comprovar que a sua subsistência seria afetada caso tal penhora fosse realizada (ID. 167710734). Foi realizada a pesquisa InfoJud (ID. 168270670). A parte exequente requereu a penhora de 30% dos proventos do executado, sob o argumento que: i) de acordo com a pesquisa InfoJud, o executado recebe proventos do Fundo do Regime Geral de Previdencia Social; ii) só o 13o salário seria no importe total de R$ 1.537,04, média muito superior à da população brasileira (ID. 168824004). A parte executada juntou os extratos (ID. 169290098). É o relatório. Decido. I – Da impugnação à penhora Sisbajud O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 saláriosmínimos. No caso em tela, foi bloqueado por meio do sistema Sisbajud, o valor de R$ 1.318,44, sendo R$ 344,75 oriundos da CEF e R$ 973,69 advindos do Banco do Brasil, conforme recibo de ID. 163881186. Os extratos acostados do Banco do Brasil indicam que no dia 01/06/2023 o executado recebeu o seu benefício do INSS, no importe de R$ 5.467,60 e que no dia 28/06/2023 houve o bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 714,46, sendo que nesse período não houve o recebimento de outra quantia. Verifica-se, ainda, que no dia 30/06/2023 a parte executada recebeu os proventos da CERES, na quantia de R$ 9.319,82 e que na mesma data procedeu à transferência de R$ 9.000,00 para a conta de Edy Xavier. No dia 03/07/2023 foram bloqueadas das contas-poupança as quantia de R$ 219,64 e R$ 39,59. Considerando que as quantias penhoradas são advindas de salário ou de conta-poupança, as verbas são de natureza impenhorável. Quanto à penhora do valor de R$ 344,75, oriundo da CEF, não houve juntada de documentos para a comprovação da origem. Logo, a impugnação deve ser rejeitada quanto a este ponto. II – Do pedido de penhora de 30% dos proventos do executado O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair da declaração de imposto de renda (ID. 168270670, pág. 3) que o executado aufere renda bruta anual de R$ 86.725,10 da Ceres e R$ 18.127,12 do INSS. Portanto, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é cabível, pois restará assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor, ao passo que a verba poderá ensejar a satisfação, ainda que parcial, da obrigação. ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas no Banco do Brasil. Defiro a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Expeçam-se alvarás de levantamento nos seguintes termos: R$ 344,75, em favor da parte credora e R$ 973,69, em favor da parte executada. Expeçam-se mandados de penhora para a CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL e para o INSS.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega a decisão embargada padece de contradição, omissão e obscuridade. Aduz que: i) na decisão embargada foi deferido o pedido de penhora de 10% do valor recebido pelo embargado, mesmo que esse valor seja oriundo de aposentadoria e complementação de aposentadoria; ii) não foi intimado para se manifestar a respeito do pedido de penhora de 10% sobre os seus vencimentos; iii) deveria ter sido intimado, pois poderia apresentar seus gastos e, assim, o juiz verificar se seria possível, ou não, a penhora de qualquer percentual dos salários recebidos; iv) a ausência de intimação configuraria violação ao disposto no art. 10 do CPC. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, referese à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte exequente requereu a penhora de 30% dos proventos do executado, tendo sido deferida, de plano, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. O argumento de que a ausência de intimação configuraria violação ao disposto no art. 10 do CPC não procede, pois os atos de constrição efetivados no cumprimento de sentença não exigem previa intimação, por se tratar de medidas típicas do processo executivo, sendo indispensável apenas a intimação após a formalização da penhora, o que foi devidamente realizado, nos termos do art. 841, do CPC. Sobre o tema, confira-se o julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIA INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTERESSE DA CELERIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de penhora em processo de cumprimento de sentença decorre de expressa disposição normativa que estabelece que decorrido o prazo para pagamento espontâneo será procedida a penhora (art. 523, § 3o do CPC). A intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente (§ 11 do citado dispositivo). 2. A substituição de penhora não pode ser efetivada com o escopo de postergar a efetividade da execução. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1652520, 07300798020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Com efeito, a intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente, não havendo violação ao disposto no art. 10 do CPC. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Ante a penhora do salário, mantenha-se o processo suspenso até a quitação do débito.” O Agravante sustenta que os proventos de aposentadoria são destinados ao seu sustento e de sua família. Salienta que a penhora de qualquer percentual dos proventos compromete sua subsistência e de sua família. Acrescenta que deveria ser intimado para “que comprove que a penhora de 10% sobre seus vencimentos comprometeria sua subsistência”. Requer a suspensão da decisão que deferiu a penhora de 10% dos seus proventos de aposentadoria e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a sua impennhorabilidade. Preparo recolhido (ID 53446127). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido se consolidou a jurisprudência, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam que a constrição de 10% dos proventos do Agravante não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Com efeito, o Agravante percebe proventos expressivos do INSS e de entidade de previdência privada, não se colhendo nenhuma situação extraordinária hábil a evidenciar que a penhora de 10% afeta sua subsistência digna e de sua família. Também não se vislumbra ofensa ao contraditório, pois o Agravante teve oportunidade de trazer aos autos elementos hábeis a desautorizar a constrição, inclusive no plano recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator